Tribunal: TJDFT
Processo: 0731838-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PARTO CÉSAREA. ATESTADA A URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. SUPERADO O PRAZO DE 24 HORAS DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de deferimento da antecipação da tutela consistente na determinação de autorização e custeio da cirurgia “parto cesárea”, em caráter de urgência, solicitada por médico assistente.
2. Fatos relevantes. (i) Em 15 de julho de 2025, foi lavrado relatório médico circunstanciado, em que foi aventada a possível desproporção céfalo-pélvica a recomendar a internação para realização de cesariana de urgência; (ii) o plano de saúde não autorizou o procedimento cirúrgico, com fundamento na vigência do prazo de carência contratual; (iii) por esse motivo, a ora agravada ajuizou a ação de obrigação de fazer, na qual foi deferida a medida de urgência para "determinar que a empresa requerida autorize o procedimento cirúrgico prescrito, bem como realize os tratamentos e exames e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica"; (iv) contra a citada decisão, a parte ré interpôs o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva (ou não) a negativa de cobertura do plano de saúde à cobertura de "parto cesárea", solicitado por médico assistente em caráter de urgência, com fundamento no prazo contratual de carência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14), da Lei n. 9.656/98 e do entendimento sumular 608 do STJ.
5. Lastreados no princípio da boa-fé objetiva dos contratos, espera-se que os contratantes cumpram suas obrigações de forma justa e equitativa, a fim de garantir efetividade ao ajuste.
6. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável.
7. Conquanto se afigure legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, aos quais se aplica o disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/1998.
8. No caso concreto, associada à comprovada situação de urgência, estaria ultrapassado o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato, de sorte que não prevalece a cláusula de carência para a realização do procedimento cirúrgico.
9. A aferição da alegada má-fé atribuída a parte agravada (omissão de informações ao contratar o plano de saúde) demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (necessidade de complexa dilação probatória).
10. Presentes, na origem, os requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pela parte agravada (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I), é de ser mantida a decisão ora revista.

IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento desprovido.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 995; CC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. I; CDC, art. 6o e 14; Lei no 9.656/98, art. 12, inc. V e 35-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. TJDFT, acórdão 2001340, Rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 3.6.2025. TJDFT, acórdão 2023370, Rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 5.8.2025. TJDFT, acórdão 2024119, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 1o.8.2025. TJDFT, acórdão 1873130, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 18.6.2024.